Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710751-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARILIA CENTENO DA MATTA E SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 34081968), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/15 1.023 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator